Tribunal: TJBA
Processo: 0507632-71.2014.8.05.0080
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão julgador: MARIA DE FATIMA SILVA CARVALHO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-19
Data de publicação: 2025-12-19

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: APELAÇÃO CÍVEL n. 0507632-71.2014.8.05.0080 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível APELANTE: SERGIO CORREIA DOS SANTOS Advogado(s): CAMILA TRABUCO DE OLIVEIRA APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS Advogado(s): ACORDÃO APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. AÇÃO DE REVISÃO DE BENEFÍCIO ACIDENTÁRIO. APOSENTADORIA POR INVALIDEZ CONCEDIDA EM 2004. AÇÃO AJUIZADA EM 2014. DECADÊNCIA CONFIGURADA EM RAZÃO DA APLICAÇÃO DO ART. 103 DA LEI 8.213/91. RECONVENÇÃO FORMULADA PELO INSS. PRETENSÃO DE REVISÃO DE APOSENTADORIA POR IDADE. BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO COMUM. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL. ANULAÇÃO DA SENTENÇA NESTE PONTO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO PARA ANULAR A SENTENÇA QUANTO AO PEDIDO RECONVENCIONAL FORMULADO PELO INSS, RECONHECENDO A INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA DA JUSTIÇA ESTADUAL PARA SEU JULGAMENTO, MANTENDO A SENTENÇA QUANTO AO RECONHECIMENTO DA DECADENCIA DO DIREITO Á REVISÃO DO BENEFÍCIO DA APOSENTADORIA POR INVALIDEZ NB 135.399.667-8. I. CASO EM EXAME Ação revisional proposta pelo autor objetivando a revisão de benefício de aposentadoria por invalidez NB 135.399.667-8, concedido em 2004, com DIB em 05/08/2004 (ID 74462632). Sentença do Juízo da Vara de Registros Públicos e Acidentes de Trabalho da Comarca de Feira de Santana/BA que julgou extinto o processo principal com resolução de mérito, pela ocorrência de decadência, e procedente o pedido reconvencional para revisão da aposentadoria por idade Apelação interposta pelo autor sustentando que a decadência não incide na hipótese, pois o direito à revisão teria surgido em 2013, com sentença proferida na ação n° 0013029-13.2010.8.05.0080, e impugnando a reconvenção por inexistência de vínculo empregatício. II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) saber se é juridicamente possível a revisão do benefício de aposentadoria por invalidez NB 135.399.667-8, à luz do prazo decadencial previsto no art. 103 da Lei nº 8.213/91; (ii) saber se é admissível o julgamento do pedido reconvencional formulado pelo INSS, que versa sobre revisão da aposentadoria por idade, à luz da competência constitucional da Justiça Estadual. III. RAZÕES DE DECIDIR Compulsando os autos, verifica-se que o juízo de origem aplicou corretamente o prazo decadencial de 10 (dez) anos previsto no art. 103 da Lei 8.213/91, considerando que a ação foi proposta apenas em dezembro de 2014, mais de uma década após a concessão inicial do benefício que se pretende revisar em agosto de 2004, razão pela qual a extinção com resolução de mérito deve ser mantida, com fundamento no art. 487, II, do CPC. No tocante à reconvenção, o INSS formulou pedido de revisão da aposentadoria por idade percebida pelo autor, com fundamento na existência de suposto vínculo empregatício no período de 22/08/2005 a 31/01/2006 e pleiteou a devolução de valores eventualmente pagos indevidamente. A pretensão reconvencional tem conteúdo típico de ação autônoma de natureza previdenciária, e não acidentária, atraindo a competência exclusiva da Justiça Federal, nos termos do art. 109, I, da Constituição. Cuida-se de hipótese de incompetência absoluta, a ser reconhecida de ofício (art. 64, §1º, do CPC), o que impõe a anulação da sentença no ponto em que julgou procedente o pedido reconvencional, com extinção do feito sem resolução de mérito nesta parte (art. 485, IV, do CPC). IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e parcialmente provido para anular a sentença quanto ao julgamento do pedido reconvencional, reconhecendo-se a incompetência absoluta da Justiça Estadual, e para manter a sentença quanto à extinção do pedido principal em virtude da decadência. Tese de julgamento: “É de dez anos o prazo de decadência para a revisão do ato de concessão de benefício previdenciário, a contar do primeiro dia do mês seguinte ao do recebimento da primeira prestação, sendo inaplicável a reabertura do prazo em razão de repercussões posteriores ou decisões judiciais supervenientes. Compete exclusivamente à Justiça Federal processar e julgar ações que versem sobre benefícios previdenciários não acidentários, ainda que deduzidas por reconvenção em ação originária da Justiça Estadual.” Dispositivos relevantes citados Código de Processo Civil: art. 64, §1º; art. 485, IV; art. 487, II Lei nº 8.213/91: art. 103 Constituição Federal: art. 109, I Jurisprudência relevante citada TRF-3 - ApCiv: 50065526320214036102, Rel. Des. Fed. Jean Marcos Ferreira, julgado em 16/12/2024 TJ-PE - Apelação Cível: 00277253520088170001, Rel. Des. Carlos Moraes, julgado em 02/08/2024 Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0507632-71.2014.8.05.0080, em que figuram como apelante SERGIO CORREIA DOS SANTOS e como apelado INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS. ACORDAM os magistrados integrantes da Segunda Câmara Cível do Estado da Bahia, por CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto da relatora. Salvador, .